Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708493-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE ALVES DE LIMA RECORRIDO: MAYALU DE PAULA CAVALCANTE ALMEIDA, MARIA LUISA BRAZ DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ ALVES DE LIMA em desfavor de MAYALU DE PAULA CAVALCANTE ALMEIDA e MARIA LUISA BRAZ DE ALMEIDA. A certidão de ID 20398720 noticia que o feito transitou em julgado em 5 de outubro de 2020. Dentro deste quadrante, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator